Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704214-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GAMA SAÚDE LTDA RECORRIDO: CRISTIANE ROCHA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré integra a cadeia de fornecimento do produto e a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. É de ser observado, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, o enunciado sumular no 608 do STJ, que determina que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde. 3. O Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°). 4. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade. 5. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 6. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 7. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 do Código de Processo Civil, 186, 884 e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte recorrida possuiria contrato de plano de saúde com outra operadora e a insurgente seria mera rede credenciada, razão pela qual seria indevida sua condenação ao custeio do tratamento. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/ DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 186, 884 e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conquanto a Apelante afirme ser apenas locadora de rede credenciada, os documentos de IDs 58626153, 58626154 e 58627214 confirmam que Gama Saúde atuou diretamente no fornecimento do serviço de assistência à saúde utilizado pela Autora/Apelada. Nesse contexto, e considerando que a Apelante sequer nega ter sido a responsável pela negativa da cobertura impugnada na inicial, patente a responsabilidade dela pela falha na prestação do serviço à Apelada. Contudo, para fins de condenação à reparação moral, impende aferir se o ilícito praticado é capaz de causar danos aos direitos da personalidade do beneficiário, o que enseja a qualificação do dano moral e legitima a condenação da Ré ao pagamento de indenização a esse título. Registre-se ser assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento – ao qual me filio – de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por danos morais (ID 61373516 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024